Tribunal: TJPA
Processo: 0806155-87.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0806155-87.2021.8.14.0000

RECORRENTE: DALTON RODRIGO ALMEIDA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. ALVARÁ DE SOLTURA. CUMPRIMENTO. PRETENSÃO ATENDIDA. PERDA DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito,

consoante se verifica dos
autos, o recorrente foi posto em liberdade, restando prejudicado o presente recuso, vez que sua pretensão já fora atendida pela instância ordinária. De outra banda, depreende-se que a situação existente quando da interposição do recurso em apreço não mais subsiste, já que fora proferida sentença penal condenatória, portanto, passando a liberdade do recorrente a se fundamentar em outro título judicial, contra o qual não se insurgiu.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em não conhecer do presente recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de vinte e nove de novembro a seis de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 29 de novembro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
impetrado em favor de
Ronaldo dos Santos Nascimento
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, o qual estaria incorrendo em constrangimento ilegal.

À ID
5582083
, em suas razões recursais, pugna
o recorrente pela reforma do
decisum,
que denegou o pedido feito por meio de Habeas Corpus que visava única e simplesmente o cumprimento do Alvará de soltura em seu favor, p qual fora expedido pela comarca de Rio Preto da Eva, Estado do Amazonas.

Por fim, requer com fulcro no art. 5.º, LXVIII da Constituição Federal, art. 648, IV, do Código de Processo Penal, e Resolução n° 108/2010 do CNJ, que se faça cumprir o Alvará de Soltura N°: 0000355-59.2013.8.04.6600.05.0003-22, não mais dando azo a burocracias exageradas e que acabam por penalizar o recorrente, colocando de imediato em liberdade o nacional Ronaldo dos Santos Nascimento, uma vez que já restou claro que não há mais mandados de prisão em aberto contra o mesmo, o que pode ser facilmente, e com boa vontade, pode ser consultado no banco de danos do BNPM.

Em contrarrazões
, à
ID
5582097
, o RMP de 1º Grau, Dr.
Alan Johnnes Lira Feitosa
, manifesta-se pelo não conhecimento do presente recurso.

À ID
5582095
, o Magistrado
a quo
, em juízo de retratação, manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, o 2º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Luiz César Tavares Bibas, pronuncia-se pela
prejudicialidade
do
recurso em sentido estrito
, impetrado em favor de
RONALDO DOS SANTOS NASCIMENTO
em virtude da perda do objeto.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Com efeito, consoante se verifica dos
autos, à ID 5582098, o recorrente foi posto em liberdade, restando prejudicado o presente recurso, vez que sua pretensão já fora atendida pela instância ordinária.

De outra banda, depreende-se que a situação existente quando da interposição do recurso em apreço não mais subsiste, já que fora proferida sentença penal condenatória, portanto, passando a liberdade do recorrente a se fundamentar em outro título judicial, contra o qual não se insurgiu.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iuris
não conheço do presente recurso, vez que resta prejudicado, por absoluta perda de objeto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2021

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/12/2021